Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-75.2020.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. MAUS TRATOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. IMPROCEDÊNCIA. Sentença que absolveu os réus, determinando a restituição dos animais cautelarmente apreendidos, ressalvada eventual adoção no curso do processo em favor de terceiro de boa-fé. Recurso da defesa. Pedido de decreto de sigilo processual. Sigilo processual que é a exceção à publicidade dos atos processuais. Manutenção do indeferimento.

Ementa:
APELAÇÃO. MAUS TRATOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. IMPROCEDÊNCIA. Sentença que absolveu os réus, determinando a restituição dos animais cautelarmente apreendidos, ressalvada eventual adoção no curso do processo em favor de terceiro de boa-fé. Recurso da defesa. Pedido de decreto de sigilo processual. Sigilo processual que é a exceção à publicidade dos atos processuais. Manutenção do indeferimento. Pedido de restituição integral dos animais, independente de eventual adoção. Impossibilidade. Animais já adotados, tendo havido consolidação de situação fática em prol dos animais. Possibilidade, por outro lado, de discussão jurídica dos efeitos civis decorrentes de indevida alienação, na esfera adequada. Recurso não provido, com observação.